Tribunal: TJMT
Processo: 1018003-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018003-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 00.096.445/0001-17 (AGRAVADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO

DE SUSPENSÃO DE CNH E DO PASSAPORTE DO EXECUTADO – MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS – TEMA 1137 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JULGAMENTO PENDENTE - DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES E RECURSOS EM ANDAMENTO SOBRE A MATÉRIA – SOBRESTAMENTO DO RECURSO.

Em rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça afetou a temática atinente a possibilidade, ou não, de adoção de meios executivos atípico (art. 319, IV, do CPC), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (Tema 1137 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Itaú Unibanco S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de
M. E. S. Comércio Importação e Exportação de Peças Automotivas Ltda.
e
Valdirene Afonso do Amaral
, indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte da parte Executada, ora Agravada (id. 223821194).

Irresignado, o Recorrente (Exequente) sustenta que a jurisprudência admite medidas atípicas para localização de bens do devedor, como a suspensão da CNH e do passaporte dos devedores, no caso, da Recorrida (Executada)
Valdirene Afonso do Amaral
, notadamente pelo fato da execução tramitar há anos sem sucesso na localização de patrimônio para satisfação do crédito executado, mesmo após o credor se valer dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD etc).

Por isso, requer o efeito ativo para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte da parte Agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 208515390).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 224312689).

Os Agravados não foram localizados para contraminutarem o recurso, conforme demonstra o aviso de recebimento que retornou dos correios com o motivo “MUDOU-SE” (id. 229995151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte Agravada (Executados) na execução retromencionada, datada de 05/02/2024, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial pretendendo a satisfação do crédito inadimplido.

Intimado, os executados não promoveram o pagamento do débito, bem como as tentativas de penhora restaram infrutíferas.

A parte credora requer a suspensão da CNH e passaporte da parte executada. Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

É cediço que o procedimento executivo se desenvolve para satisfação do interesse do credor, tal como expressamente dispõe o art. 797, do CPC, confira-se:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Todavia, o mesmo diploma processual civil garante também que a execução, ainda que se desenvolva para satisfação dos interesses do credor, deve proteger o devedor, sem lhe onerar de forma desproporcional, vejamos:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.(...)

Assim, no curso do procedimento executivo, o magistrado deve sempre ponderar o princípio da máxima efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade ao devedor. (...)

In casu
, compulsando o caderno processual, verifica-se que versa a demanda sobre execução de crédito inadimplido, proposta nos idos de 2002.

Com efeito, ainda que a parte devedora tenha sido devidamente intimada e, não tendo, até o momento, comparecido no feito, bem como as únicas consultas de bens e valores em nome deles, executados, realizadas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud tenham restado infrutíferas, não vislumbro razão nas alegações apresentadas pela parte credora para o deferimento dos pedidos no id. 128069453.

Em que pese o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize ao juiz a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com o objetivo de garantir a efetividade no cumprimento das ordens judiciais, tenho que o deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte pertencentes aos devedores, revela-se, em princípio, excessivo, não tendo a parte exequente empregado outras diligências para satisfação do seu crédito.

Outrossim, tenho que os pedidos formulados pela parte credora, além de serem demasiadamente onerosos aos executados, podem ofender inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, garantido constitucionalmente.

Por oportuno, ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 97.876/SP, admita a adoção de tais medidas em procedimento executivo, em sua decisão, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão ressaltou que em todo caso deve se observar a proporcionalidade, sob pena de tal medida se transformar em punição ao devedor, vejamos:

Destarte, o fato de o legislador, quando da redação do art. 139, IV, dispor que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, não pode significar franquia à determinação de medidas capazes de alcançar a liberdade pessoal do devedor, de forma desarrazoada, considerado o sistema jurídico em sua totalidade. [...]

A meu juízo, raciocínio diverso pode conduzir à aceitação de que medidas coercitivas, que por natureza voltam-se ao "convencimento" do coagido ao cumprimento da obrigação que lhe compete, sejam transformadas em medidas punitivas, sancionatórias, impostas ao executado pelos descumprimentos, embaraços e indignidades cometidas no curso do processo. [...]

A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. (...)

E mais, se tratam de pedidos genéricos porquanto o exequente não compra que os executados são portadores dos benefícios que ele pretende suspender/cancelar, razão pela qual os indefiro.

Deverá a parte credora promover o regular andamento do feito, no prazo de quinze dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

(...)”
(id.

140384905 - autos de origem
) (Destaca-se)

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de
aplicação de medida coercitiva atípica no feito executivo, no caso suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e do Passaporte dos devedores, ora Recorridos.

Sobre a aplicação de medidas coercitivas atípicas, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, afetou o tema no REsp n. 1.955.539/SP (Tema 1.137), com determinação de suspensão dos feitos sobre o assunto, na forma do art. 1.037, II, CPC:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Portanto, devido à suspensão determinada pela afetação do Tema 1137 (regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça), há impedimento para resolução da questão.

Logo, torna-se imperiosa a suspensão do presente feito até o julgamento final na instância superior.

Forte nessas razões,
DETERMINA-SE o sobrestamento deste recurso
até julgamento do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024